Tribunal: TJSP
Processo: 1524181-16.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Furto – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Conduta típica e antijurídica – Absolvição – Impossibilidade – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.